Tribunal: TJMT
Processo: 1013774-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013774-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, condenado, em primeira instância, à reprimenda de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 50 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
O impetrante aduz que o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta que toda custódia preventiva exige concreta fundamentação, não bastando a mera alegação do quantum da reprimenda imposta e a nova roupagem hedionda do crime.
Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade, e que não há fato superveniente à concessão da liberdade que sustente a excepcional condição imposta.
Postula, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão ao paciente, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora, na sentença condenatória proferida em 27/7/2021, decretou a prisão preventiva do paciente, Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, com base em três fundamentos: 1) a gravidade concreta das condutas imputadas; 2) tratar-se de crime hediondo; e, 3) o quantum da pena imposta e o regime para início de seu cumprimento.
Colho de excerto da sentença prolatada:
“No que toca ao acusado Igor, considerando que restou devidamente comprovada a materialidade e autoria e que se encontram presentes os pressupostos processuais da prisão preventiva, sobretudo a necessidade da manutenção da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas delitivas de roubo. Tem-se ainda a necessidade da aplicação da pena estabelecidas nesta sentença, demais de se tratar de crime hediondo (art. 1o, II, ‘d’, da Lei 8.072/90) e considerando o quantum e o regime inicial fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do acusado Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, para a garantia da ordem pública”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo magistrado sentenciante, não há qualquer fato novo [contemporâneo] e/ou concreto que justifique a decretação da prisão processual.
Vale ressaltar que esta Câmara Criminal, no habeas corpus n. 1008411-08.2018.8.11.0000, julgado em 14/8/2018, substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas[1], não constando dos autos notícias acerca de seu descumprimento.
A simples menção à gravidade concreta dos delitos perpetrados em 18/7/2018, ou seja, há mais de três anos, sem qualquer elemento novo a demonstrar a acentuada periculosidade do agente, tampouco o fato de roubo [supostamente] cometido pelo paciente, atualmente, integrar o rol dos crimes dos hediondos[2], justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Também não se revela suficiente a invocação da pena aplicada, ou do regime inicial fixado, para determinar o imediato cumprimento da reprimenda imposta antes do trânsito em julgado, sem que haja base empírica a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema.
Em outras palavras: conquanto seja possível a decretação da prisão preventiva, inclusive na sentença penal condenatória, é necessário que o magistrado demonstre sua necessidade, não bastando alegações genéricas ou desprovidas de concretude.
Porém, inexistindo notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente há aproximadamente um triênio, tampouco do cometimento de novas infrações penais neste período, não há falar, pelo menos ora, na necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada e concedo ao paciente, Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mantendo-se hígidas, contudo, as medidas cautelares outrora fixadas por este Tribunal de Justiça.
De consequência, determino a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente, devendo a autoridade coatora promover o recolhimento do mandado expedido, bem como proceder a respectiva baixa no Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator
[1] (i) comparecimento mensal ao juízo da Comarca de Rondonópolis, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca de Rondonópolis sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas; (iv) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; (v) não se envolver em outro fato criminoso; e, (vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
[2] Art. 1o, inciso II, alínea b, da Lei n. 8.072/90, incluído pela Lei n. 13.964/2019.